Tribunal: TJMT
Processo: 1021944-92.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021944-92.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO), JAISA MAGALHAES VEIGA - CPF: 005.772.990-50 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA - CPF: 816.356.301-00 (EMBARGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (EMBARGANTE), ROSA HAIDAR ARBID - CPF: 020.209.108-29 (EMBARGANTE), JULIO CESAR TEIXEIRA RAMIRES - CPF: 001.280.260-30 (EMBARGANTE), ELENICE DE JESUS GOMES DOS SANTOS - CPF: 026.711.891-09 (EMBARGANTE), MARIA CAROLINA PARANHOS DELFRARO - CPF: 089.358.626-90 (ADVOGADO), ELENICE DE JESUS GOMES DOS SANTOS - CPF: 026.711.891-09 (EMBARGADO), JAISA MAGALHAES VEIGA - CPF: 005.772.990-50 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), JULIO CESAR TEIXEIRA RAMIRES - CPF: 001.280.260-30 (EMBARGADO), ROSA HAIDAR ARBID - CPF: 020.209.108-29 (EMBARGADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (EMBARGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA - CPF: 816.356.301-00 (EMBARGANTE), MARIA CAROLINA PARANHOS DELFRARO - CPF: 089.358.626-90 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), JAISA MAGALHAES VEIGA - CPF: 005.772.990-50 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA - CPF: 816.356.301-00 (EMBARGADO), MARIA CAROLINA PARANHOS DELFRARO - CPF: 089.358.626-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO – PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR QUE
DECLAROU SUSPEIÇÃO EM OUTRA DEMANDA – MOTIVO DE FORO ÍNTIMO – CARÁTER SUBJETIVO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ETERNIZA E NEM SE ESTENDE A TODOS OS PROCESSOS – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – ERRO MATERIAL – SANEAMENTO NECESSÁRIO – NÃO ALTERAÇÃO DO RESULTADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspeição declarada por desembargador em processos anteriores não autoriza a parte a recusar a sua participação no presente feito ou a arguir a nulidade do julgamento nas demandas atuais e futuras.

Constatado erro material no relatório em relação à tempestividade da contraminuta, deve ser sanado nos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada, cuja ementa tem o seguinte teor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OPOSIÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRAMINUTA INTEMPESTIVA – NÃO CONHECIMENTO - DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – EVIDÊNCIAS DE FRAUDE NA SUPOSTA VENDA DA ÁREA – GRAVIDADE DOS FATOS NARRADOS E COMPROVADOS - IMPERIOSO O DEFERIMENTO DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Os embargantes suscitam, preliminarmente, a nulidade do julgamento devido à participação do Des. Dirceu dos Santos, que no AI n. 1009933-70.2018.8.11.0000 (ID. 116527963) e no Inventário n. 1031779-54.2017.8.11.0041e declarou e reafirmou sua suspeição para atuar em causas em que figuram a ora embargada e Ricardo Augusto Aschar Bufulin.

Apontam erro material no acórdão ao não conhecer da contraminuta sob o fundamento de intempestividade.

Afirmam que o aresto é omisso inclusive quanto à motivação, uma vez que levou em consideração apenas os argumentos da agravante/embargada, portanto seria nulo por força do artigo 489, §1º, IV, do CPC.

Assinalam que não se pode requerer a suspensão, em tutela de urgência, de medida de natureza cautelar deferida em outro processo.

Rediscutem toda a matéria objeto do Agravo de Instrumento em que já houve decisão.

Contraminuta no ID. 159953662, págs. 01 a 07.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar - Nulidade do Julgamento

Os embargantes arguem a nulidade do julgamento do Agravo de Instrumento uma vez que o Des. Dirceu dos Santos já tinha manifestado sua suspeição em 02 processos em que a embargada é parte juntamente com seu irmão Ricardo Augusto Aschar Buffulim, quais sejam, o AI n. 1009933-70.2018.8.11.0000,
em 16/10/2018
, e a Apelação Cível n. 1031779-54.2017.8.11.0041, em que é apelante o Estado de Mato Grosso.

Ocorre que a alegada causa da nulidade do julgamento foi o fato de o referido magistrado ter se declarado suspeito nas mencionadas lides por motivo de foro íntimo.

Contudo, é pacífico na
jurisprudência que a
suspeição
sob essa justificativa declarada num
processo
não reflete automática e eternamente em outros feitos que envolvem as mesmas partes.

Nesse sentido:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DE SUSPEIÇÃO DECLARADA EM OUTRO PROCESSO. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO. 1. Para a caracterização da parcialidade do magistrado, mister se faz a inarredável demonstração da ocorrência de uma das hipóteses capituladas no artigo 145 do Código de Processo Civil; em não havendo tal comprovação, impõe-se a rejeição da exceção. Precedentes. 2. Deve ser julgada improcedente a exceção de suspeição baseada unicamente na alegação de que a suspeição declarada pelo juiz em um processo, por motivo de foro íntimo, torna-o automaticamente suspeito para atuar em outro processo. 3. Exceções de suspeição rejeitadas.
(TRE-PA - EXC: 060004441 Salinópolis - PA, relator Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgamento em 18/05/2021, Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 97, data 26/05/2021, páginas 37 e 38).

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. FALTA DE PROVA. EXTENSÃO AUTOMÁTICA. SUSPEIÇÃO DECLARADA EM OUTRO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. É de ser arquivada, por falta de prova, exceção de suspeição baseada apenas na alegação de que a suspeição declarada pelo juiz em um processo, por motivo de foro íntimo, torna o automaticamente suspeito para atuar em outro.
(Tribunal Regional Federal da 4ª Região, relator Rômulo Pizzzolatti, julgamento em 16 de abril de 2013).

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ EM OUTRO PROCESSO – FORO ÍNTIMO – AFERIÇÃO SUBJETIVA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA SUSPEIÇÃO PARA PROCESSO DIVERSO DAQUELE ONDE RECONHECIDA SPONTE PROPRIA A SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. 1. Controvérsia centrada na análise acerca de eventual suspeição do Juiz, em razão de sua declaração de suspeição por motivo de foro íntimo em outro processo, no qual também era parte o excipiente. 2. A simples declaração de suspeição do Juiz em outro processo, acompanhada da informação de que o fez por razões relativas a outra parte, que não o excipiente, não encerra o condão de tornar o Juiz suspeito no que tange a outro processo no qual aquele também é parte, sendo, pois, ônus do suscitante indicar, e provar, a hipótese legal de suspeição na qual estaria incurso o Juiz, mesmo porque as razões da declaração de suspeição por motivo de foro íntimo não podem ser aferidas objetivamente, sendo possível apenas ao magistrado que a declarou, reconhecer que ainda persiste, ou que não mais subsiste. 3. Exceção de Suspeição julgada improcedente.
(TJMS - EXSUSP 00015632520158120024 MS 0001563-25.2015.8.12.0024, relator Des. Paulo Alberto de Oliveira, julgamento em 23/08/2017, 2ª Câmara Cível).

Portanto, as declarações de suspeição por razões de foro íntimo no caso concreto são de caráter subjetivo e decorrem unicamente de seu critério. E o fato de estarem presentes em outras duas demandas anteriores não autoriza a parte a recusar a participação do magistrado ou a arguir a nulidade do julgamento nas lides atuais e futuras, eternizando a suspeição.

Se ele participou da sessão, conclui-se que não remanescia o fundamento da suspeição anteriormente afirmada.

Rejeito a preliminar.

Os embargantes apontam erro material no acórdão ao não conhecer da contraminuta sob a justificativa de intempestividade.

A decisão agravada foi disponibilizada em 07/11/2022 e publicada em 08/11/2022 (terça-feira). Logo, a contagem do prazo começou em 09/11/2022 (quarta-feira).

No dia 14 de novembro de 2022 (segunda-feira) foi ponto facultativo, no dia 15 (terça-feira) feriado nacional, nos dias 24 (quinta-feira) e 28 (segunda-feira) foram suspensos os prazos em virtude dos jogos do Brasil na Copa do Mundo, assim como em 02 de dezembro (sexta-feira) e 05 de dezembro (segunda-feira), sendo prorrogado o prazo para o dia subsequente.

Dessa maneira, se a contraminuta foi apresentada em 06/12/2022, é tempestiva e, por conseguinte, deve ser conhecida.

Nela os agravados (embargantes) disseram que a agravante (embargada) pretendia na Ação de Oposição, por via oblíqua, impugnar a tutela de urgência concedida em outro processo, o que violaria o princípio da segurança jurídica.

E mais, que decisão que se pretende a suspensão dos efeitos apenas autorizou o registro, na matrícula do imóvel, da Ação Obrigacional ajuizada por eles, agravados, adquirentes do bem que a agravante garante ter “herdado” de Bolivar Bufulin, seu genitor.

Sustentaram também que a providência é legítima e está em sintonia com o princípio da publicidade consagrado no artigo 167, I, 21, da Lei de Registros Públicos, já que visa dar conhecimento da litigiosidade sobre determinado imóvel.

Os agravados aduzem que o aresto foi omisso inclusive quanto à motivação, uma vez que levou em consideração somente os argumentos da agravante/embargada, e por isso seria nulo, nos termos do artigo 489, §1º, IV, do CPC.

Assinalam que o Contrato de Compra e Venda de 22/07/2010, firmado pelo pai da agravante (Bolívar Bufulin) e Divino Mariano de Araújo, é verdadeiro e legítimo, bem como a procuração pública lavrada em 24/08/2012 à folha 02 do Livro 32 do Serviço Notarial e Registral do Distrito de Bom Sucesso - Várzea Grande, que corrobora a aquisição ou o negócio jurídico realizado.

Descrevem longamente sobre como aconteceram as negociações relativas à venda do imóvel, e pugnam pelo não provimento do Agravo.

Porém, nesta via compete ao Tribunal apenas analisar o acerto ou desacerto da decisão impugnada. É vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Logo, não houve omissão.

Vale ressaltar que o Agravo de Instrumento foi provido porque as alegações e os documentos apresentados pela agravante foram mais verossímeis.

Pelo exposto, dou provimento parcial aos Embargos de Declaração, tão somente para sanar o erro material referente à tempestividade da contraminuta, o que, contudo, não altera o resultado do julgamento do Agravo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023